Tribunal: STF
Processo: MS 40260
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. REGULARIDADE. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DO PROCESSO.



Relatório



      1. Mandado de segurança impetrado por Carlos Alberto Pinto da Silva, em 15.4.2025, “em face do ato coator praticado pela 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO” (fl. 1, e-doc. 1). 



    2. Em 23.4.2025, o impetrante apresentou petição pela qual afirma que “o presente mandamus foi distribuído em triplicidade, em virtude de falha operacional identificada no sistema eletrônico de processamento deste Tribunal. Considerando que o Mandado de Segurança tombado sob o nº 40259 encontra-se prevento para o exame da matéria, requer-se a extinção do presente processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, a fim de prevenir a litispendência e garantir a unicidade da demanda” (e-doc. 14).



    3. Este Supremo Tribunal reconhece ser lícito ao impetrante desistir de mandado de segurança, independente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada, antes de ultimado o julgamento da ação ou do respectivo recurso (nesse sentido: RE 1187801 AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2020; RE n. 669.367/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 30.10.2014; RE n. 423.403/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 18.10.2007; RE n. 466.210/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 14.3.2007; ACO n. 763/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 22.8.2006; MS n. 25.542-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 16.12.2005; RE n. 318.281-AgR/SP, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJ 21.9.2007; e AI n. 419.258-AgR/DF, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 17.8.2007). 



    4. Pelo exposto, verificada a regularidade da representação processual, homologo a desistência da ação, para extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do inc. VIII do art. 485 do Código de Processo Civil (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa do processo. 



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora